Tribunal: TCU
Processo: 008.776/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3555/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor da Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-Prefeita do Município de Pedras de Fogo/PB, e da sociedade empresarial Impermanta - Construções e Serviços Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao aludido ente municipal, por meio do Termo de Compromisso 0942/07 (Siafi 631724), que teve por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares para atender a diversos assentamentos, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 81/83) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 84); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/06/2010, data de apresentação da prestação de contas, nos termos do ofício a que se refere a peça 25 (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 31/3/2014, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 19.1 da instrução, peça 81), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Parecer Financeiro 115/2017, o qual se deu em 3/10/2017 (peça 59), e a Portaria de instauração do processo de tomada de contas especial a que se refere a peça 1, de 20/9/2021 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.776/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Impermanta - Construções e Serviços Ltda. (04.635.673/0001-79); Maria Clarice Ribeiro Borba (XXX.282.104-XX). 1.2. Entidade: Município de Pedras de Fogo/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.